Tribunal: TJES
Processo: 5005369-43.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-43.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JORGINA MOREIRA GRAMLICH e outros

PARTE RE: ILUSTRISSIMA SENHORA SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DULOXETINA 30MG – PACIENTE PORTADORA DE OSTEOARTRITE E FIBROMIALGIA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PACIENTE COMPROVADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

2. De acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. A partir dos laudos e dos receituários médicos constantes dos autos, verifica-se que a autora comprovou ser portadora de osteoartrose e fibromialgia, sendo necessária a utilização do medicamento não padronizado Duloxetina 30mg por tempo indeterminado para controle de sua doença e sintomas.

4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À
UNANIMIDADE
,

CONHECER DO
REEXAME NECESSÁRIO
PARA
CONFIR
MAR
A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória,
09
d
e
setembro

de
2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº
5005369-43.2023.8.08.0014

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES: JORGINA MOREIRA GRAMLICH E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, artigo 196, caput).

Como entes integrantes do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina não podem furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Noutra parte, de acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

A partir dos laudos e dos receituários médicos constantes dos autos (id. 7665495), verifica-se que a autora comprovou ser portadora de osteoartrose (CID10: M.19) e fibromialgia (CID10: M.79.7), sendo necessária a utilização do medicamento não padronizado Duloxetina 30mg por tempo indeterminado para controle de sua doença e sintomas.

Demonstrou, ainda, sua hipossuficiência financeira (id. 7665493) e o alto valor do tratamento prescrito (id. 7665500), bem como comprovou ter solicitado à Secretaria Estadual de Saúde que lhe fornecesse os medicamentos (id. 7665499), não obtendo sucesso.

Destaca-se que a obrigação de prestar medicamentos é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

E que a imprescindibilidade do medicamento pleiteado é comprovada pelo fato de ter sido prescrito por médico integrante do Sistema Único de Saúde - SUS.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina têm o dever de fornecer à paciente os medicamentos prescritos, conforme disposto na sentença.

Em casos análogos, já decidiu este E. TJES:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – FIBROMIALGIA – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSTANCIAL MELHOR DO PACIENTE – DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. A partir da terapêutica indicada pelo médico com o uso associado da “pregabalina” e “duloxetina”, o paciente alcançou melhora substancial no controle da dor e, consequentemente, no seu estado de saúde e de vida, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do uso da medicação que lhe foi prescrita e a impossibilidade de substituição, o que poderia ensejar retrocesso nos avanços já alcançados, submetendo a pessoa a um quadro de dor desnecessário e injustificado. O indeferimento viola, efetivamente, o direito à saúde ( CF, arts. 6º e 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III).

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000331-31.2022.8.08.0060, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2024)

Por tais razões, conheço do reexame necessário para confirmar a sentença.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)